Tribunal: TJSP
Processo: 1010867-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Exibição de documentos. Apresentação de alegações genéricas com reiteração de trechos da contestação e sem impugnação específica aos fundamentos da r. sentença guerreada. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso não conhecido.